Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-93.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000884-93.2018.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: GILDO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GILDO PEREIRA DOS SANTOS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000884-93.2018.811.0003, que julgou improcedentes os pedidos.
De acordo com o que dispõe o art. 21-A, II, alínea “a” do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, processar e julgar recursos interpostos contra decisão dos juízes de primeiro grau em matéria de direito público e coletivo.
Assim preceitua o referido dispositivo regimental, in verbis:
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
(...)
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
Registro que, embora no polo passivo tenhamos um concessionária de serviço público, o pano de fundo da ação originária é relação de consumo, matéria eminentemente patrimonial.
Tratando que matéria exclusivamente de direito privado, como ocorre no caso em tela, ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, a competência é de uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, a teor do art. 21, II, alínea “a”, do mesmo regimento.
A propósito:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA – OBJETO DA LIDE MERAMENTE PATRIMONIAL – TERCEIRO JUÍZO COMPETENTE - COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO. Tratando-se de ação originária em que se discute relação de consumo, matéria de Direito Privado, deve o recurso nela interposto ser julgado por uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, a, do RITJ/MT." (TJ-MT - CC: 00942765520148110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/10/2015)
Diante do acima exposto, considerando a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode e deve ser reconhecia a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como dispensada a manifestação da parte contrária por der tratar de vício insanável, reconheço e DECLARO, ex officio, a incompetência absoluta desta Colenda Câmara Isolada de Direito Público para processar e julgar o presente Recurso de Apelação e determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição à uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Sodalício.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP